Tribunal: TJES
Processo: 5012288-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012288-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO LUIZ DE AZEVEDO MANHAES

AGRAVADO: ROSIANE FRANCA BELO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NAS NECESSIDADES DO MENOR E NA CAPACIDADE APARENTE DO GENITOR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA PROLE. ADEQUAÇÃO DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo genitor contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor no percentual de 30% do salário mínimo, acrescidos da obrigação de arcar com 50% dos custos referentes a medicamento de uso contínuo (Ritalina). O agravante pleiteia a redução do valor, alegando dificuldades financeiras e encargos decorrentes de nova prole.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixados deve ser mantido ou ajustado, à luz das necessidades urgentes do menor e da capacidade econômica do alimentante, considerando a constituição de nova família e despesas comprovadamente ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.694, § 1º, do Código Civil exige que os alimentos sejam fixados com base na proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante, vedado o sacrifício desproporcional deste último.

A decisão agravada considerou corretamente a urgência e essencialidade das necessidades do menor, especialmente no que se refere ao uso contínuo de medicamento indispensável ao seu desenvolvimento.

A constituição de nova prole pelo alimentante, embora não afaste seu dever alimentar, integra o contexto fático a ser ponderado na análise da capacidade contributiva, especialmente quando acompanhada de prova documental de despesas correntes significativas.

O percentual de 30% do salário mínimo, somado à obrigação de arcar com 50% de despesa específica e contínua, revela-se desproporcional, podendo comprometer o sustento do alimentante e de sua nova descendente, contrariando o equilíbrio preconizado pela norma legal.

A redução do encargo alimentar para 25% do salário mínimo revela-se compatível com a capacidade econômica presumida do agravante e preserva, de forma razoável, o atendimento às necessidades do menor.

A obrigação de custear metade do medicamento Ritalina deve ser mantida, por se tratar de despesa essencial, cuja suspensão poderia causar prejuízo irreparável ao desenvolvimento do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve considerar, com base no art. 1.694, § 1º, do CC, tanto a necessidade urgente do alimentando quanto a capacidade contributiva real e atual do alimentante.

A constituição de nova prole e as despesas ordinárias comprovadas devem ser ponderadas na análise da proporcionalidade do encargo alimentar.

A obrigação de custear despesa médica específica e indispensável ao menor pode ser mantida, mesmo diante da redução do percentual de alimentos gerais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, caput e § 1º; 1.695.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012288-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: P.N.A.

AGRAVADO
: K.B.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz fixou alimentos provisórios em favor do menor, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) dos custos com medicamentos de uso contínuo.

O art. 1.694 do Código Civil prevê a obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco, estabelecendo que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Em razão do disposto no § 1º do mencionado dispositivo legal, o valor dos alimentos não pode importar em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-los,
in verbis
:

§ 1º - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Os elementos de prova apresentados pelas partes são fundamentais para nortear a função jurisdicional, a fim de que se possa adequar os interesses controvertidos na demanda.

Com efeito, a decisão agravada, ao estabelecer a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, mais metade dos custos com medicação específica, fundamentou-se adequadamente nas necessidades prementes do alimentando, notadamente em razão de seu tratamento de saúde contínuo e na presunção de capacidade do alimentante, que, embora alegue desemprego formal, não está integralmente desprovido de capacidade laborativa, auferindo renda por meio de atividades informais.

A necessidade do menor, à evidência, afigura-se incontroversa e revestida de urgência, especialmente no que tange aos gastos com o medicamento Ritalina, indispensável ao seu desenvolvimento, conforme salientado pelo juízo
a quo
.

Não obstante a robustez dos fundamentos atinentes à necessidade do Agravado, impõe-se ponderar, com igual zelo, os elementos que indicam a capacidade contributiva do Agravante.

É certo que o dever de sustento dos filhos é irrenunciável e independe da constituição de nova prole que, por si só, não pode servir de justificativa para a redução do encargo alimentar.

Ocorre que a constituição de nova prole e os encargos dela decorrentes, somada à documentação que aponta despesas mensais ordinárias que comprometem a quase totalidade dos rendimentos declarados, constituem fatos jurídicos que não podem ser desconsiderados.

Nesse diapasão, o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, cumulado com a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) de despesa extraordinária de caráter contínuo, parece onerar de forma desproporcional a capacidade financeira do Agravante.

A manutenção da decisão em sua integralidade representa um risco iminente de prejuízo ao sustento do próprio alimentante e de sua outra descendente, o que viola a essência do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que preconiza a fixação dos alimentos de modo a não desfalcar o necessário ao sustento do devedor.

Por conseguinte, afigura-se prudente e razoável, nesta fase processual, a redução do encargo alimentar para um patamar que, sem descurar das necessidades essenciais do Agravado, melhor se ajuste às possibilidades aparentes do Agravante, até que a matéria seja exaurida na instância originária, mediante aprofundada dilação probatória.

A obrigação de custear metade do medicamento Ritalina, contudo, deve ser mantida incólume, por se tratar de despesa específica, de caráter prioritário e fundamental ao bem-estar da criança, cuja ausência acarretaria dano irreparável, sobrepondo-se a qualquer outra consideração de ordem meramente patrimonial.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir os alimentos provisórios fixados na origem para o percentual de
25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, mantida a obrigação de arcar com a metade dos custos do medicamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.